Tribunal: TJMT
Processo: 1006449-11.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006449-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[J. C. G. E. - CPF: 095.966.991-48 (APELANTE), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA GEREMINIANO - CPF: 981.755.991-20 (APELANTE), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.951.661/0001-63 (APELADO), PEDRO LEANDRO MOTA NARCIZO - CPF: 355.626.618-02 (ADVOGADO), RICARDO YAMIN FERNANDES - CPF: 336.253.808-89 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA GEREMINIANO - CPF: 981.755.991-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. C. G. E. - CPF: 095.966.991-48 (APELADO), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.951.661/0001-63 (APELANTE), RICARDO YAMIN FERNANDES - CPF: 336.253.808-89 (ADVOGADO), PEDRO LEANDRO MOTA NARCIZO - CPF: 355.626.618-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o RECURSO DESPROVIDO E 2o RECURSO PROVIDO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO CONTÍNUO DE PACIENTE HIPERVULNERÁVEL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INSUFICIENTE. PRAZO DE 30 DIAS. INOBSERVÂNCIA DO MÍNIMO LEGAL DE 60 DIAS. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 2o APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por operadora de plano de saúde e por beneficiário menor de idade, representado por sua genitora, contra sentença que determinou a manutenção do plano de saúde nas condições originais, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A operadora pleiteia o reconhecimento da legalidade da rescisão contratual; o autor requer a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde durante tratamento médico continuado de menor hipervulnerável; (ii) verificar se a conduta da operadora enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora legal em tese, a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo não é absoluta e deve ceder diante de princípios constitucionais como o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana, especialmente quando o beneficiário está em tratamento médico essencial à sua incolumidade física, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.082.

O autor, menor diagnosticado com deficiência intelectual e esquizofrenia, encontra-se em tratamento contínuo, sendo este indispensável à manutenção de sua estabilidade clínica e à prevenção de surtos psicóticos, enquadrando-se na proteção prevista na tese vinculante.

A notificação enviada pela operadora concedeu prazo de apenas 30 dias para a rescisão contratual, em manifesta violação ao prazo mínimo de 60 dias exigido pela cláusula contratual e pela regulamentação da ANS, o que torna o ato ineficaz.

O cancelamento unilateral de plano de saúde durante tratamento médico contínuo configura dano moral, por gerar angústia, insegurança e violação de direito fundamental, sendo desnecessária a prova específica do abalo.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado para compensar o sofrimento do autor e atender ao caráter punitivo-pedagógico da indenização, considerando sua condição de hipervulnerabilidade e a gravidade da conduta da operadora.

IV. DISPOSITIVO

Primeiro apelo conhecido e desprovido. Segundo apelo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e por J. C. G. E., representado por TATIANE DA SILVA GEREMINIANO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1006449-11.2024.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Por essas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE com fulcro no inciso I do art. 487 do CPC, a pretensão do exordial, para obrigar as requeridas, solidariamente, ao restabelecimento dos autores no plano de saúde, mantendo-os nas mesmas condições originalmente pactuadas, devendo se abster de realizar quaisquer modificações, cancelamento do plano e criação de empecilhos à sua manutenção.

Ratifico a tutela de urgência.

Por fim, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e despesas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para os réus. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, fixo seu valor em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com idêntica distribuição (50% para cada parte), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.”

A 1a apelante, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, nas razões de Id. n.o 301713872, aduz que a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde constitui exercício regular de direito, uma vez cumpridos os requisitos de vigência superior a doze meses e notificação prévia com antecedência de sessenta dias.

Salienta que a exceção jurisprudencial que veda o cancelamento para pacientes em tratamento se restringe aos casos de internação, o que não se amolda à situação do autor, cujo tratamento é contínuo, mas não emergencial ou em regime de internação.

Assevera que a manutenção forçada do contrato, em razão da condição crônica do beneficiário, implicaria a perpetuidade do vínculo, em afronta ao equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar.

Diante disso, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial.

O 2o apelante, J. C. G. E., representado por TATIANE DA SILVA GEREMINIANO, nas razões de Id. n.o 301713878, questiona somente o capítulo da sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Sustenta que o cancelamento unilateral e indevido do plano de saúde de um menor, portador de patologias graves e em tratamento contínuo, configura dano moral
in re ipsa
, extrapolando o mero dissabor.

Pede a reforma da sentença no ponto para que as rés sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões de Id. n.o 301713879, 301713883 e 301713884, por meio das quais cada apelado pede o desprovimento do recurso da parte adversa. Não há preliminares suscitadas em sede recursal.

O Ministério Público, por meio de sua ínclita representante, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, em parecer de Id. n.o 315764375, opinou pelo desprovimento do recurso da CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e pelo provimento do apelo de J. C. G. E., representado por TATIANE DA SILVA GEREMINIANO..

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A ação foi proposta pelo autor, ora 2o apelante, J. C. G. E., representado por TATIANE DA SILVA GEREMINIANO, com o objetivo de que: a) seja determinada a manutenção de seu contrato de plano de saúde, abstendo-se as rés de promover o cancelamento unilateral; b) sejam as rés condenadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o restabelecimento do plano de saúde, afastando, contudo, a pretensão indenizatória. Em face desse
decisum
insurgem-se ambas as partes: a operadora de saúde, para ver reconhecida a legalidade da rescisão contratual, e o autor, para obter a reparação por danos morais.

Pois bem.

1o APELO - CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

A operadora do plano de saúde apelante aduz que a rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão é regular, pois amparada pela legislação e pela jurisprudência, tendo sido cumpridos os requisitos formais para tanto.

Os planos de saúde coletivos, de fato, não se submetem à vedação de rescisão unilateral imotivada prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998, que se aplica exclusivamente aos contratos individuais ou familiares. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao admitir a resilição unilateral dos contratos coletivos, desde que observada a vigência mínima de doze meses e a notificação prévia com antecedência de sessenta dias.

Trata-se, em realidade, de uma prerrogativa que visa garantir a sustentabilidade do sistema, permitindo que as operadoras reavaliem a viabilidade de suas carteiras coletivas. É, por isso, um mecanismo que, em tese, assegura o equilíbrio contratual.

No entanto, a aplicação dessa prerrogativa não é absoluta e deve ser ponderada com outros valores e princípios de igual ou maior envergadura, como o direito fundamental à saúde, a dignidade da pessoa humana, a função social do contrato e a boa-fé objetiva, que impõe deveres de proteção e cuidado, especialmente em relações de consumo que envolvem a vida e a saúde.

No entanto, o próprio STJ, ao fixar a tese no Tema 1.082, expressamente consignou que:

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

Com efeito, na hipótese dos autos, a situação fática do autor se amolda com precisão à exceção delineada pela Corte Superior. Conforme se extrai dos relatórios médicos acostados (ID 301713425), o autor, menor de idade, é portador de "Deficiência Intelectual Moderada e Esquizofrenia", condições que demandam tratamento multidisciplinar contínuo e ininterrupto. O laudo é explícito ao alertar que a ausência das intervenções terapêuticas eleva o "risco de reagudização de surto psicótico com risco a si e a terceiros, incluindo risco de agressividade".

A interpretação restritiva proposta pela apelante, de que a proteção se aplicaria somente a pacientes internados, contraria a literalidade e a finalidade da tese vinculante.

O texto é claro ao utilizar a conjunção alternativa "ou", estendendo a garantia também àqueles que, embora não hospitalizados, estejam "em pleno tratamento médico garantidor de sua [...] incolumidade física". O tratamento psiquiátrico e terapêutico do autor visa, precisamente, a manutenção de sua estabilidade e a prevenção de crises que poderiam comprometer sua integridade física e a de outrem, enquadrando-se perfeitamente no escopo da norma protetiva.

Neste sentido, uma solução para o caso que não a manutenção do contrato implicaria desconsiderar o bem jurídico maior tutelado, que é a saúde e a vida, em detrimento de um interesse puramente econômico da operadora.
A interrupção abrupta de um tratamento de tal natureza para um paciente hipervulnerável representaria um retrocesso incalculável em seu quadro clínico, violando a própria essência do contrato de saúde.

Ademais, como bem apontado pelo Ministério Público, a notificação enviada ao consumidor (ID 301713424) concedeu um prazo de apenas 30 (trinta) dias, em manifesta afronta ao prazo mínimo de 60 (sessenta) dias previsto na cláusula 8a do próprio contrato de adesão (ID 301713423) e na regulamentação da ANS, o que, por si só, já macularia a validade do ato rescisório.

A propósito:

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – POSSIBILIDADE DESDE QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS ENUMERADOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 195/2009 DA ANS – AUSÊNCIA DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO PREVISTO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
É possível a rescisão unilateral em plano de saúde coletivo, desde que cumpridos os requisitos da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS. No caso, a operadora do plano de saúde não demonstrou ter promovido a notificação prévia da outra parte no prazo mínimo exigido na RN (60 dias), portanto ilegal a rescisão unilateral
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008573-74 .2018.8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

Desse modo, a sentença que determinou a manutenção do plano de saúde deve ser integralmente mantida, por estar em perfeita sintonia com a jurisprudência vinculante e com os princípios que regem a matéria.

2o APELO - J. C. G. E., representado por TATIANE DA SILVA GEREMINIANO.

O 2o apelante pede a reforma da sentença para que a verba indenizatória por danos morais seja concedida.

No ponto, com a devida vênia ao entendimento do juízo singular, merece guarida o apelo.

O dano moral, na hipótese de cancelamento indevido de plano de saúde, especialmente quando se trata de paciente em tratamento médico essencial, é presumido. A conduta abusiva da operadora, ao rescindir unilateralmente o contrato e interromper a cobertura em momento de extrema fragilidade do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge diretamente a esfera dos direitos da personalidade, gerando angústia, insegurança e aflição que são passíveis de reparação.

A situação vivenciada pelo autor e sua família, ao se depararem com a iminente descontinuidade de um tratamento psiquiátrico indispensável para a estabilidade e segurança do menor, configura um abalo psicológico que dispensa comprovação específica. A necessidade de recorrer ao Judiciário para garantir um direito fundamental já evidencia o sofrimento imposto.

A jurisprudência deste Tribunal é firme em reconhecer o dano moral em casos análogos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO CONTINUADO DE MENOR AUTISTA . ILICITUDE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da operadora de saúde e deu provimento à apelação da parte autora, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais e readequação da sucumbência. 2. A operadora sustenta a validade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo empresarial com base na Resolução Normativa no 557/2022 da ANS e cláusula contratual expressa . 3. O beneficiário é menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, em tratamento continuado. A rescisão gerou interrupção no tratamento médico. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial durante tratamento médico continuado de menor; (ii) saber se é aplicável o Tema 1082 do STJ aos casos de tratamento não hospitalar contínuo em menores com TEA; e (iii) saber se houve dano moral indenizável decorrente da conduta da operadora. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 . A formalidade da rescisão não afasta a ilicitude quando há interrupção de tratamento essencial à saúde de menor em desenvolvimento, diante da proteção conferida pelo CDC. 6. Inexistência de comprovação de notificação formal prévia à parte consumidora, descumprindo o art. 13 da Lei no 9 .656/1998. 7. A jurisprudência tem interpretado extensivamente o Tema 1082 do STJ para abranger situações de tratamentos continuados essenciais, como no caso de TEA, em que a interrupção pode causar prejuízos graves ao desenvolvimento da criança. 8 . Os relatórios médicos constantes nos autos comprovam a necessidade de continuidade terapêutica, sendo irrelevante eventual defasagem de tempo. 9. A interrupção do tratamento gerou angústia e insegurança à família do menor, caracterizando dano moral indenizável. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial é ilícita quando compromete tratamento médico essencial e continuado de menor com Transtorno do Espectro Autista . 2.
A interrupção injustificada do tratamento caracteriza dano moral indenizável.
” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; Lei no 9 .656/1998, art. 13; CDC, arts. 6o, I e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1082; TJMT, AI 1010699-16 .2024.8.11.0000, Rel . Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 31.07 .2024; TJMT, N.U 1000235-12.2024.8 .11.0006, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j . 07.04.2025.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10012003820248110087, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2025)

No que tange ao
quantum
indenizatório, este deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e punir o ofensor, de modo a desestimular a reiteração da conduta ilícita. Considerando a gravidade da conduta, a condição de hipervulnerabilidade do autor e a capacidade econômica das rés, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado e justo para o caso concreto.

Dispositivo.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço de ambos os recursos e
NEGO PROVIMENTO ao apelo de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto por J. C. G. E., representado por TATIANE DA SILVA GEREMINIANO
, para reformar parcialmente a sentença e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em razão da reforma e da sucumbência mínima do autor, inverto integralmente os ônus sucumbenciais, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já considerando o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025